Tribunal: TJDFT
Processo: 0718590-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718590-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS GUEDES DE SOUZA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por REGIS GUEDES DE SOUZA em face do CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Embargos de Terceiro (n. 0716948-98.2023.8.07.0001), indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de embargos de terceiro ajuizados por REGIS GUEDES DE SOUZA em face de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL. Narra a parte autora que, em 25/11/2015, adquiriu de Osana Maria Sousa da Silva, os direitos possessórios sobre o imóvel localizado na Chácara 71, Fundos, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, denominada Chácara Jacaré Vicente Pires, Cód. 9410181136975, pelo valor de R$600.000,00, sendo localizado num condomínio. Alega que, desde a aquisição, vem exercendo a posse sobre o imóvel mediante a limpeza do terreno, diligências perante os órgãos públicos para a regularização fundiária, implementação de memorial descritivo, georreferenciamento e construções no local, como a instalação de energia elétrica, cercas, pavimentação, cultivo de plantas, entre outros. Afirma que adquiriu o imóvel reivindicado pelo autor nos autos principais de sua legítima e única detentora, a Sra. Osana Maria Sousa da Silva, primeira ocupante registrada da área denominada como Chácara Jacaré Vicente Pires desde junho de 1967, tendo procedido com o cadastramento do imóvel em 1992 através do sistema nacional de cadastro rural na condição de posseira, que se encontra inalterado, não tendo sido alterado para o nome do embargante por pendências administrativas relativas à regularização fundiária. Assevera que o embargado não comprovou a posse e a titularidade dos direitos sobre o imóvel nem juntou o instrumento contratual, de caráter público ou particular, que lhe tenha atribuído a qualidade de proprietário, possuidor ou titular do bem imóvel, sendo sua posse injusta, clandestina, precária e de má-fé. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado ao embargado que se abstenha de praticar qualquer ato de alienação do imóvel, bem como para determinar a suspensão dos atos expropriatórios e de reintegração de posse do processo principal. No mérito, requer seja desconstituída a ordem de reintegração de posse sobre o imóvel e a declaração de que o embargante é o titular dos direitos sobre o bem. Deu à causa o valor de R$600.000,00. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Os arts. 674 e 678 do CPC restam assim ementados: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Na sentença dos autos principais, os pedidos do autor, ora embargado, foram julgados parcialmente procedentes para, dentre outras medidas, “determinar a restituição das partes ao seu status quo ante, com a devolução da Chácara Santa Luzia situada no Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, no 71, com área total de 15.000 m2 ao Autor”. O embargante junta contrato de cessão de direitos sobre o imóvel “Colônia Agrícola Águas Claras no 71 denominada: Chácara Jacaré Vicente Pires”. Assim, numa análise inicial, não há como avaliar se os dois contratos tratam do mesmo imóvel, o que demandará contraditório e instrução probatória. Assim, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Defiro o processamento dos presentes embargos de terceiro. Cite-se a parte embargada, para contestar, em 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 679 do CPC, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Advirta-se que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O Agravante aduz que “é legítimo titular dos direitos sobre a totalidade do imóvel situado à Chácara Colônia Agrícola 71 – Fundos – Guará II”, adquirido mediante instrumento particular de cessão de direitos firmado em 25 de novembro de 2015. Afirma que desde a aquisição dos direitos sobre o imóvel vem exercendo a posse, mediante a limpeza do terreno e realização de diligências para a sua regularização fundiária. Assevera que “tomou conhecimento que o Agravado estaria buscando na justiça a retomada da área de 15.000m2 do imóvel” e por tal motivo opôs Embargos de Terceiro, requerendo a tutela de urgência, no sentido de obstar os atos expropriatórios e a reintegração de posse. Salienta que houve expedição de mandado de reintegração de posse em 15 de maio de 2023, sem a indicação exata da área, mesmo diante da certidão expedida pelo Oficial de Justiça, onde ficou consignada a existência de dúvidas acerca de seu cumprimento. Sustenta que é temerária a ordem recorrida, especialmente porque não houve a definição acerca do depositário dos bens a serem removidos e porque há animais no local. Defende a existência de perigo de dano e de plausibilidade do direito. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinado que o Agravado se abstenha de praticar qualquer ato de alienação/venda/transferência/disposição sobre o bem imóvel em tela e para que seja determinada a suspensão dos atos expropriatórios e de reintegração de posse. Pugna, no mérito, pela reforma da decisão. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A concessão da tutela de urgência em sede recursal condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Aquele que sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem imóvel que possua pode requerer a sua inibição mediante embargos de terceiro, conforme autoriza o art. 674 do CPC. A admissão dos embargos de terceiro tem como consequência a suspensão do processo principal, especialmente quanto ao seu objeto, ou seja, quanto ao ato constritivo, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVIAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. RECEBIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL EM RELAÇÃO AO BEM TORNADO LITIGIOSO QUE INTEGRA O OBJETO DA LIDE INCIDENTAL. EFEITO LEGALMENTE ASSEGURADO. EFEITO PARALISANTE ANEXO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ULTIMAÇÃO DE ATOS DE ARREMATAÇÃO DO BEM ENQUANTO TRANSITAM OS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA DE BOA-FÉ. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. ASSEGURAÇÃO DA POSSE DE TERCEIRO ATÉ O DESATE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPERIOSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal quanto ao objeto da pretensão incidental, suspensividade que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude, o que decorre da própria natureza que ostentam, pois consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial, encontrando suporte na presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da sua própria eficácia. 2. Derivada da presunção de boa-fé do embargante na aquisição do imóvel litigioso é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, mas apenas indícios, a suspensão da ação principal não deriva de atuação discricionária, consubstanciando dever oriundo de norma cogente, traduzido no efeito necessário assegurado aos embargos de terceiro, pois a preservação da coisa até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos e encontra ressonância nos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual. 3. A suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes processuais, ocorrendo quase de forma espontânea, pois a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de pôr fim liminar aos embargos, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal, ressalvado que isso não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro, à medida que, diante de prova contundente de fraude à execução, poderá resguardar a continuidade da ação principal. 4. De conformidade com o preceituado nos artigo 674 e 678 do estatuto processual, diante do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, municiada do efeito paralisante que lhe é inerente, não sobeja possível a prática de qualquer ato de expropriação patrimonial alcançando o bem objeto da pretensão incidental, sobressaindo que, até que seja resolvida a pretensão incidental manejada pelo embargante, ressoa impassível que não experimentará a expropriação patrimonial que objetiva evitar, descerrando que, manejados embargos de terceiro por possuidor de imóvel sobre o qual recaíra determinação de penhora e que restara encaminhado à hasta pública, vindo a ser arrematado, não vislumbrada hipótese de fraude, deve a determinação expropriatória restar suspensa até o desate definitivo dos embargos manejados. 5. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1682795, 07286923020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.)(grifamos) Na presente hipótese, tem-se a demonstração de que o Embargante, ora Agravante, é titular de direito possessório sobre o imóvel denominado “Colônia Agrícola Águas Claras no 71 – Chácara Jacaré Vicente Pires, que mede 2,5 ht” (ID 46721214). Há também prova de que, em cumprimento a mandado de reintegração de posse, a Oficiala de Justiça constatou que a “Chácara 71” é uma área extensa, composta de vários lotes, que não possuem demarcação, motivo porque há dificuldade de identificação da área a ser reintegrada (ID 467721212 e 46721213). Nesse contexto, constata-se que há plausibilidade jurídica nas alegações do Agravante quanto à possibilidade de violação ao seu direito de posse, ou mesmo o risco de que sofra constrição injusta. Há também suficiente demonstração quanto ao risco de dano, visto que a reintegração de posse deverá ser cumprida no dia 22/5/2023, de acordo com a certidão da Oficiala de Justiça juntada aos autos (ID 46721213). Portanto, enquanto não dirimida a questão a respeito do direito possessório das partes, faz-se necessário manter-se o estado das coisas, a fim de se preservar o resultado útil do processo. Pelo exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, com suporte no art. 678 do CPC, determinar a suspensão das medidas constritivas e possessórias sobre toda a área denominada “Chácara 71”, descrita pelo Agravante, até final decisão do presente recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023 16:28:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador